Tribunal: TJMT
Processo: 1015722-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015722-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE IRINEU SIEBERT - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVANTE), LEONIR TERESINHA RIFFEL SIEBERT - CPF: 832.850.081-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FÁBIO CESAR SIEBERT (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE INES LEIDEMER WERLANG SIEBERT - CPF: 014.600.320-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRINEU SIEBERT - CPF: 179.103.310-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), IRINEU SIEBERT - CPF: 179.103.310-53 (AGRAVANTE), ORLANDO MANCAKU ISHIZAKI - CPF: 433.787.907-25 (AGRAVADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE CONVERTIDO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO FORMULADO PELO EXECUTADO/AGRAVANTE PARA FINS DE REVOGAÇÃO IMEDIATA DAS MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS ADOTADAS NOS AUTOS DE ORIGEM COM RELAÇÃO AO PRODUTO OJA E AOS ATIVOS FINANCEIROS ATINGIDOS POR BLOQUEIO ONLINE VIA SISBAJUD – VALORES BLOQUEADOS ANTES DA DECISÃO QUE DEFERIU A RECUPERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DESSES BENS PARA A CONTINUIDADE DAS SUAS ATIVIDADES E NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DELIBERAÇÃO QUE COMPETE AO JUÍZO RECUPERACIONAL – DESCONTITUIÇÃO DE MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INADMISSIBILIDADE

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
N
ão compete ao Juízo da execução deliberar sobre a essencialidade ou não dos bens atingidos por constrição judicial ordenada e perfectibilizada antes da autorização de processamento de soerguimento, mas ao próprio Juízo da Recuperação Judicial. Assim, não seria processualmente adequado que, em recurso interposto contra decisão proferida pelo Juízo da execução, a instância revisora invadisse a esfera de competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre a alegada essencialidade dos bens e, com base nessa premissa, ordenar a pretendida desconstituição de medidas expropriatórias. Pode-se dizer o mesmo em relação aos valores objeto da constrição “
on line
”, pois a insurgência recursal se apoia em tese de nulidade porque o levantamento teria ocorrido um dia após a autorização de processamento da Recuperação Judicial. Todavia, leitura dos autos mostra que o alvará foi expedido
antes da prolação da decisão que autorizou o processamento da Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE IRINEU SIEBERT contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos do pedido de “
Tutela Cautelar Antecedente
”, convertido em ação de “
Execução por Quantia Certa
” (Proc. no 1000271-68.2021.8.11.0100), ajuizada contra o falecido titular do espólio agravante e também contra o Espólio de Fábio César Seibert por ORLANDO MANÇAKU ISHIZAKI, indeferiu pedido formulado pelo Espólio/executado/agravante para fins de “
revogação imediata das medidas
expropriatórias adotadas
” nos autos de origem em relação ao produto soja e aos ativos financeiros atingidos por bloqueio “
on line
” via SISBAJUD, formulado ao fundamento de que está em Recuperação Judicial e de que “
os ativos
(...)
são essenciais para o fluxo de caixa
”, por verificar que “
os valores bloqueados já foram levantados em 15/03/2023
(...)
, antes da decisão que deferiu a recuperação judicial
” (cf. Ids. no 113963378

e 120222407 dos autos de origem).

O executado/recuperando/agravante reafirma que houve bloqueio “
on line
” de ativos financeiros no valor de R$ 245.073,00 em suas contas bancárias ainda em 07/11/2022, e que apresentou seu pedido de Recuperação Judicial em 09/12/2022, sendo seu processamento autorizado pelo Juízo recuperacional em 15/03/2023, antes, portanto, da expedição do Alvará de Levantamento do montante em favor do exequente/agravado, ocorrido somente em 29/03/2023.

Insiste em que o indeferimento do pedido de revogação, e consequentemente, a manutenção das medidas expropriatórias está “
prejudicando seriamente o desenvolvimento da atividade econômica do agravante, que, por se encontrar em Recuperação Judicial, necessita da manutenção dos seus bens essenciais para continuidade das suas atividades
”, e, no mais, se alonga quanto à “
essencialidade dos grãos de soja e do valor em conta
”, por se tratar de “
bens de capital
” (sic – cf. Id. no 174469218 - Pág. 5/13).

Discorre sobre o posicionamento favorável da jurisprudência sobre a “
possibilidade da reversão de atos de constrição de ativos financeiros essenciais para as atividades de empresa ou produtor rural em Recuperação Judicial e que foram bloqueados pelo judiciário antes do deferimento da Recuperação Judicial
”, frisando que o levantamento do valor bloqueado ocorreu posteriormente à autorização do processamento recuperacional (sic – cf. Id. no 174469218 - Pág. 13/20).

Na sequência, sustenta que, como já havia sido autorizado o processamento da Recuperação Judicial e deflagrado o prazo de blindagem, o levantamento de valores objeto da constrição “
on line
” caracteriza “
ato praticado por Juízo absolutamente incompetente
” (sic – cf. Id. no 174469218 - Pág. 20/21).

Em outra frente, queixa-se de omissão da r. decisão agravada quanto ao pleito de suspensão da ordem de arresto de grãos de soja, aduzindo tratar-se igualmente de “
bens essenciais às atividades econômicas
” (sic – cf. Id. no 174469218 - Pág. 24/25).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e reconhecer a nulidade absoluta do levantamento dos valores após a data de autorização do processamento da Recuperação Judicial, bem como “
para determinar a revogação imediata do arresto de soja ou a reversão deste ativo ao processo de Recuperação Judicial
(...)
, pois essenciais ao desenvolvimento das atividades do agravante
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 174469218 - Pág. 27/28).

A decisão vinculada ao Id. no 176709697 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o terceiro Luiz Orione Neto afirma que “
inexiste relação jurídica e/ou negocial
” entre o agravante e ele, daí porque argui sua ilegitimidade passiva “
ad causam
”; no mérito, dá combate pontual aos fundamentos recursais e roga pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (cf. Id. no 177790190).

O exequente/agravado, por sua vez, igualmente refuta os argumentos do agravante e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 178607190).

Após as contrarrazões, o Espólio/agravante compareceu aos autos para refutar as assertivas do terceiro e do exequente/agravado e, em seguida, informar que “
a empresa Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., terceira interessada e também credora do agravante na Recuperação Judicial, peticionou nos autos do procedimento executivo requerendo a liberação das 6.314 sacas de soja
”, e que seu pleito foi deferido pela MMa. Juíza, que não observou que os grãos são objeto do presente recurso, ainda pendente de julgamento definitivo.

Assim, reportando-se aos fundamentos recursais e frisando a probabilidade do direito alegado face à “
não consumação dos atos de constrição antes do deferimento do pedido de Recuperação Judicial
”, pede, a título de tutela de urgência de natureza cautelar “
para assegurar o futuro resultado útil deste Agravo de Instrumento
”, seja obstada “
a liberação dos ativos constritos, mantendo-os sob guarda judicial, tendo em vista que ainda está pendente de julgamento o mérito deste Agravo de Instrumento, até porque a manutenção dos ativos sob guarda judicial não gera prejuízo para nenhuma das partes envolvidas, pelo contrário, a sua liberação é que poderá gerar dano irreversível
” (sic – cf. Id. no
181121667 e 189030189, respectivamente).

A decisão vinculada ao Id. no 190806180 indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pelo Espólio/agravante.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada
indeferiu pedido formulado pelo Espólio/executado/agravante, sob os seguintes fundamentos:

“
Conforme se observa dos autos, os valores bloqueados já foram levantados em 15/03/2023 (id. 113870269), antes da decisão que deferiu a recuperação judicial, aliás, sem qualquer insurgência pela parte executada.

Sobreleva mencionar que a suspensão da execução em desfavor da recuperanda somente se opera a partir da decisão que defere o processamento da recuperação judicial e, diante disso, não tem qualquer efeito sobre o alvará expedido e levantado antes do deferimento. Ademais, só houve comunicação sobre o trâmite da referida recuperação e da decisão deferindo seu processamento em 18/03/2023, de forma que resta prejudicado o pedido de suspensão do levantamento de valores já operado.

No tocante à suspensão da execução e de atos expropriatórios futuros, merece acolhimento o pedido. Dessa forma, proceda-se a SUSPENSÃO da execução, com fundamento na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, pelo prazo de 180 dias, a partir de 16/03/2023, somente em relação a IRINEU SIEBERT.

Em relação ao pedido de prosseguimento da execução, necessário algumas ponderações.

Conforme se verifica nos autos, a execução tem origem em contrato de arrendamento, em que figurou como arrendatários os executados, obrigados a entrega de sojas aos arrendadores executados. Diante do inadimplemento, foi expedida CPR (Cédula de Produto Rural), em que os executados são emitentes do título representativo para entrega futura de 206.431 (duzentos e seis mil quatrocentos e trinta) quilos de soja em grão.

Nestes termos, a obrigação é divisível, cumprindo a cada parte 50% do valor devido, vez que não estipulada solidariedade, nem mesmo definida a obrigação a cada devedor, de modo que as obrigações devem ser entendidas como iguais e distintas, nos termos do artigo 257 do Código Civil.

Contudo, figurando como co-devedor o ESPÓLIO DE FABIO CESAR SIEBERT, tendo sido noticiado nestes autos o trâmite de inventário judicial em andamento, esclareça a parte se houve requerimento de habilitação nos autos n.o 1000256-89.2020.8.11.0050, o que inviabilizaria o prosseguimento da execução em relação ao executado.”

Embora a perspicaz e inteligente construção das razões do Agravo de Instrumento pareça voltada a dificultar a constatação dessa nuance, e o faça com elevado grau de sucesso, verifica-se que a insurgência recursal se apoia precipuamente na tese de que os
R$ 245.073,00 atingidos por bloqueio “
on line
” via SISBAJUD realizado em 07/11/2022 e as 6.314 sacas de soja arrestadas em 15/04/2021 são “
essenciais para continuidade das suas atividades
”, devendo, portanto, ser imediatamente desconstituídas as constrições judiciais e serem esses bens “
revertidos ao processo de Recuperação Judicial
”.

Sucede, porém, que, para além da veemente afirmação do recuperando/agravante, não há nada nos autos que ateste ou pelo menos indique que esses bens sejam realmente essenciais ao desenvolvimento de suas atividades, ou que o processo de soerguimento seja sensivelmente atingido ou obstaculizado pela falta de pronta restituição ao recuperando.

E é bastante fácil saber o porquê da inexistência dessa informação nos autos: não compete ao Juízo da execução deliberar sobre a essencialidade ou não dos bens atingidos por constrição judicial ordenada e perfectibilizada antes da autorização de processamento de soerguimento, mas ao próprio Juízo da Recuperação Judicial.

Sem prévio reconhecimento, pelo Juízo Recuperacional, da alegada essencialidade dos bens atingidos por constrição antes da autorização do processamento da RJ, descabe a desconstituição de medidas expropriatórias pelo Juízo da execução sob esse fundamento.

Assim, não seria processualmente adequado que, em recurso interposto contra decisão proferida pelo Juízo da execução, a instância revisora invadisse a esfera de competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre a alegada essencialidade dos bens e, com base nessa premissa, ordenar a pretendida desconstituição de medidas expropriatórias.

Pode-se dizer o mesmo em relação aos R$ 245.073,00 objeto da constrição “
on line
”, pois a insurgência recursal se apoia em tese de nulidade porque o levantamento teria ocorrido um dia após a autorização de processamento da Recuperação Judicial. Todavia, leitura dos documentos vinculados aos Ids. no 174469228 e 174469229 mostra que, na realidade, o alvará foi expedido em 15/03/2023, e é esse o dia indicado como “
Data do Levantamento
” em favor do beneficiário “
R.A.V. Kupscke
”, e, ao que parece, a indicação de 16/03/2023 no campo “
Data do Pagamento
” se deve a entraves bancários que não justificam nulidade/anulação da medida.

De toda forma, verifica-se que o Alvará foi assinado pela MMa. Juíza
da Única Vara da Comarca de Brasnorte/MT às 16h54min do dia 15/03/2023, ou seja, antes da prolação da decisão que autorizou o processamento da Recuperação Judicial, às 17h37min daquele mesmo dia.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024